Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702502-56.2024.8.07.0001 APELANTE: FABIANA TRAJANO CASTRO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência ou de antecipação da tutela recursal interposta pela Autora (Id. 59676188) contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial (Id. 39963604). Diz a Apelante que necessita urgentemente das cirurgias que lhe foram prescritas no relatório médico que instrui a petição inicial. Esclarece não pleiteia a cobertura odontológica, mas das cirurgias bucomaxilofaciais, que são procedimentos hospitalares. Ressalta que é beneficiária de plano hospitalar, motivo pelo qual a operadora de saúde Ré é obrigada a cobrir as despesas com os procedimentos e materiais. Na petição inicial, asseverou que há risco em se aguardar o julgamento da ação, pois enquanto não for submetida ao procedimento cirúrgico em questão, está impossibilitada de realizar atividades funcionais básicas, como mastigar, respirar, deglutir etc. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que custeie o procedimento cirúrgico, os materiais indicados no relatório Id. 59675552 e as despesas com anestesia geral. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, pede a Apelante que seja concedido efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado à Apelada que custeie o procedimento cirúrgico, os materiais descritos no relatório Id. 59675552 e as despesas com anestesista. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pela Apelante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que a Apelante pretende compelir a Agravada a autorizar, de imediato, a realização das cirurgias de osteotomias para prognatismo, osteotomia Le Fort II, reconstrução parcial de maxila com enxerto ósseo e atroscopia das articulações temporomandibulares com ou sem biopsia, que se fazem necessárias em razão do diagnóstico de anormalidade dento-facial (K07.5) e transtornos da articulação temporomandibular (K07.6), conforme laudo médico (Id. 59675552). Sucede que, embora conste no relatório do cirurgião dentista que assiste a paciente a indicação de que as cirurgias prescritas devam ser realizadas “com o máximo de brevidade”, não se evidencia da leitura do documento que o retardamento do tratamento, pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso, possa trazer risco à sua vida ou agravamento irreversível do estado de saúde. Com efeito, ao justificar a necessidade de realização célere do tratamento cirúrgico prescrito, o profissional de saúde destacou que o procedimento viabilizaria o restabelecimento das funções orais da paciente e permitiria a volta das funções diárias. No entanto, não consta no referido laudo indicação de que a não realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito importará em risco de morte ou comprometimento severo do quadro clínico da paciente. Ademais, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que alguns exames foram realizados em abril e maio de 2022, o que sugere que o quadro clínico da paciente não é recente. Assim, considerando a celeridade da tramitação dos processos que envolvem questão de saúde e a ausência de urgência ou emergência no acesso ao tratamento cirúrgico prescrito, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento da Apelação, o que inviabiliza a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante, inclusive no que tange à previsão no rol da ANS do procedimento prescrito, bem como dos materiais cirúrgicos solicitados, exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Apelada nos autos. Se não bastasse, ainda não foram analisados os argumentos utilizados para afastar o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora